Tribunal: TJMT
Processo: 1002744-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002744-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário do Foro de Cuiabá (AGRAVADO), GRECOVEL VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.752.854/0001-12 (AGRAVADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), GRECOVEL VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.752.854/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU NUNES - CPF: 140.404.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON FERREIRA - CPF: 005.100.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), NATHALIA TORRES ESGAIB - CPF: 569.620.371-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECLAMAÇÃO – PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA- OBJETO DA SUSPENSÃO LIMINAR – LEVANTAMENTO DE VALORES JÁ CONSTRITOS – PROIBIÇÃO DE NOVAS CONSTRIÇÕES NÃO ABRANGIDA PELA SUSPENSÃO –
INEXISTENCIA DE INFRAÇÃO PRATICADA PELO JUÍZO RECLAMADO
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO
DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

Se o objeto da suspensão liminar foi o levantamento dos valores já constritos, não há que falar em descumprimento pelo juiz monocrático dessa decisão e muito menos em se determinar a “revogação da ordem de transferência” para a conta única do Poder Judiciário, da diferença/valor remanescente, objeto de novas constrições.

Daí não haver falar em infração pelo juiz reclamado e, por conseguinte, deferimento da tutela de urgência.

O mero inconformismo desacompanhado de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o
Regimental
interposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021